Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-44.2022.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000742-44.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), AUGUSTINHO BRUGNAGO - CPF: 250.184.939-68 (RECORRIDO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA – TENTATIVAs DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, sem êxito -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOs MORAis CONFIGURADOs
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO mantido – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152673794, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada proceda o deslocamento do poste, confirmando a tutela de urgência concedida nos autos, condenando a demandada ao pagamento de
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
a título de
astreintes
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O procedimento de remoção/modificação de rede existente de distribuição de energia elétrica;

2) Os gastos para remoção ou modificação de rede existente de distribuição de energia elétrica
;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor possui um lava jato, em que realiza serviços de lavagem de caminhões.

Assevera que, no ano de 2021, alguns clientes do reclamante passaram por dificuldades para acessar o estabelecimento comercial, em razão da existência de um poste de energia instalado no meio da entrada do lava jato.

Diante disso, no dia
16/08/2021
,
o reclamante solicitou junto à reclamada o deslocamento do poste, sendo que no dia
03/09/2021
efetuou o pagamento do valor de
R$ 4.184,41 (quatro mil e cento e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos),
conforme documentos anexados no id. 152673761.

Assevera que, no ato da contratação, foi pactuado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão da obra, nos termos do artigo 34 da Resolução Normativa ANEEL 414/2020. No entanto, não houve a conclusão do serviço solicitado.

Desse modo, o reclamante entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nos
20221458644485, 20220005848222 202215423685448, 2022464777441158
, porém, não obteve êxito na solução do impasse, razão pela qual ajuizou a presente demanda em
30/04/2022
.

No
id. 152673768 (em 02/05/2022)
, foi deferida a tutela de urgência, determinando que a reclamada cumpra a obrigação de fazer firmada na carta no 0522101465-2021-DCMD-ENERGISA, consistente no deslocamento de 1 poste no endereço declinado na inicial,
no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A demanda, em sede de contestação, alega a perda superveniente do interesse de agir, em razão do cumprimento da obra, anexando fotos do serviço realizado (id. 152673791). No mérito, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Da análise dos elementos carreados aos autos, verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar o direito ora pleiteado.

Isto porque

comprovado o pedido de deslocamento do poste (Id. 83631893), assim como o pagamento do montante necessário para custear a mudança, que foi efetuado em 03/09/2021
(Id. 83631891)

De outra senda, o cumprimento da obrigação somente ocorreu em 31/05/2022 (Id. 89678420), após determinação judicial (Id. 83661855).

Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto, tendo em vistas que a mudança é fruto de cumprimento de tutela de urgência, cabendo, neste momento, a confirmação da tutela concedida.

Neste ponto, imperioso analisar a demora do cumprimento da obrigação imposta, já que foi estabelecida multa diária para o caso de descumprimento
.

A intimação de tal decisão ocorreu em 04 de maio de 2022, assim, a parte requerida teria até o dia 11 de maio de 2022 para cumprir o mandamus
, visto que contado em dias úteis, dada a natureza processual do referido prazo (STJ - REsp: 1778885 DF 2018/0295739-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

Dessarte, levando-se em conta que a obrigação somente fora cumprida no dia 31 de maio de 2022, temos que devido o pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de astreintes
.

Quanto ao pedido indenizatório por dano moral, uma vez
comprovada a demora no cumprimento da obrigação, decorrente de falha na prestação dos serviços pela ré, vislumbro que configurada a conduta abusiva a ensejar a indenização por dano moral
. (...)
(grifei)

Insta ressaltar que, a Resolução 414/2010, da ANEEL, em seu artigo 34, dispõe:

Art. 34
. A distribuidora tem os prazos máximos a seguir estabelecidos para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, contados a partir da opção do interessado prevista no art. 33 e observado o disposto no art. 35:

(...)

II -
120 (cento e vinte) dias
, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I.
(grifei)

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na demora injustificada em realizar o deslocamento do poste de energia, cuja obra somente foi concluída após a concessão da medida liminar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA - DEMORA INJUSTIFICADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. 2.
A demora injustificada na religação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano

in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Havendo prejuízo material causado pela inércia da recorrente, o ressarcimento do dano devidamente comprovado, é medida que se impõe. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(Recurso Inominado no 0088559-54.2017.811.0001. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Valdeci Moraes Siqueira. Julgado em: 10/08/2018). Destaquei.

Ademais, o reclamante buscou uma solução administrativa junto à demandada, sem êxito
.

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023